Tribunal: TJES
Processo: 5030988-71.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030988-71.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTA ESTEFANY PEREIRA SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AVARIA EM EQUIPAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. DESCUMPRIMENTO DO RITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por ROBERTA ESTEFANY PEREIRA SANTOS em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar o nexo de causalidade entre a avaria nos eletrodomésticos e a suposta falha na rede elétrica da concessionária.

Em suas razões de recurso, a recorrente argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de prova oral. No mérito, defende a aplicação da responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, pleiteando a anulação da sentença para o retorno à fase de instrução ou a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida defendendo a manutenção do julgado pela ausência de prova do nexo causal e pelo descumprimento do rito administrativo da ANEEL.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que não se vislumbra nulidade no julgamento que dispensa a dilação probatória quando os elementos de convicção já encartados aos autos são bastantes para o desfecho da lide. Na espécie, como a controvérsia concerne à queima de eletrodomésticos, a prova da origem do dano reclama a exibição de evidências documentais idôneas, a exemplo de laudos técnicos ou orçamentos detalhados, revelando-se a oitiva de testemunhas inócua para aferir avarias em circuitos internos.

Diante da ineficácia da prova oral para suprir a ausência de registros documentais mínimos do evento, a higidez do procedimento deve ser preservada, o que autoriza o avanço para a análise do mérito recursal.

RAZÕES DE DECIDIR

No mérito, após detida análise do acervo probatório, verifico que a r. sentença de primeiro grau conferiu o correto desfecho à lide, não comportando qualquer reforma. Inobstante a inegável incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, é imperioso destacar que a inversão do ônus da prova não possui o condão de desonerar a parte autora de apresentar o lastro probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, a recorrente atribui a avaria de seus equipamentos eletrônicos (geladeira, televisão e
air fryer
) a uma suposta oscilação na rede elétrica da concessionária, todavia, malgrado o esforço argumentativo, deixou de coligir aos autos elementos documentais indispensáveis à caracterização do liame causal, tais como laudos técnicos ou orçamentos detalhados que pudessem atestar, com a segurança necessária, que os danos nos circuitos internos dos aparelhos decorreram de sobretensão proveniente da rede externa. Ademais, o registro audiovisual acostado revela-se prova frágil e insuficiente para o escopo pretendido, porquanto incapaz de vincular o evento ocorrido na via pública à queima específica dos componentes dos eletrodomésticos na residência da autora. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No tocante a alegação de cerceamento de defesa, cumpre registrar que a análise acerca da necessidade ou não da produção de prova é faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 2. Por conseguinte, o juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura cerceamento de defesa, como ocorreu no caso. SUCESSIVAS INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR BREVE PERÍODO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 3
. Embora não se discuta a culpa em casos como o presente, o consumidor não está desonerado do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos exatos termos do art. 373, I, do CPC, ainda que tenha havido a inversão do onus probandi. 4. Portanto, ainda que ocorra a inversão do ônus da prova, é necessário que o consumidor instrua os autos com prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.
5. In casu, embora não se descure das interrupções de energia elétrica ocorridas, para fins de indenização por dano moral, é necessária a comprovação de que a parte autora tenha sido afetada em seus direitos de personalidade, a ponto de causar grave desequilíbrio psicológico ou gerar profunda angústia a justificar a reparação por danos morais, o que não ocorreu. HONORÁRIOS RECURSAIS. 6. O § 11 do art. 85 do CPC dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados pelo Juízo a quo, levando em conta o trabalho adicional realizado nesta instância revisora. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO; AC 5067095-02.2021.8.09.0130; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Sandra Regina Teodoro Reis; Julg. 24/03/2022; DJEGO 29/03/2022; Pág. 4624)
[Grifei]

Outrossim, verifica-se que a consumidora não atendeu ao rito administrativo previsto no artigo 611 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, deixando de apresentar os laudos solicitados pela concessionária para a verificação do nexo de causalidade, providência que lhe incumbia para conferir verossimilhança à sua pretensão.

Portanto, diante da absoluta ausência de prova técnica idônea do nexo causal, a improcedência do pleito indenizatório é medida que se impõe, uma vez que a responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a demonstração do nexo de causalidade, o qual não se presume pela mera ocorrência de instabilidade na rede elétrica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Torno
suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)